Tribunal: STF
Processo: HC 68962
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-18
Data de publicação: 1991-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. Fixação da pena.  Sentença  condenatória  que
bem particularizou a incidencia de causas distintas de  majoração  da
pena.  Alegação  de   dupla   apenação   pela   mesma   circunstancia
improcedente.
         A confissão espontanea deve ser considerada na aplicação  da
pena (art. 65, III, "d", do CP).
         HC parcialmente deferido.